Tribunal: STF
Processo: ARE 711698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR EXCESSIVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão que deferira antecipação de tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.